Tribunal: STF
Processo: RE 479844
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
   INSTITUÍDAS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 110/2001 - LEGITIMIDADE
   CONSTITUCIONAL DE SUA CRIAÇÃO - SUBMISSÃO AO POSTULADO DA
   ANTERIORIDADE GERAL (CF, ART. 149, "CAPUT", C/C O ART. 150, III,
   "B") - INAPLICABILIDADE, A TAIS EXAÇÕES TRIBUTÁRIAS, DO PRINCÍPIO
   DA ANTERIORIDADE MITIGADA (CF, ART. 195, § 6º) - RECURSO DE
   AGRAVO IMPROVIDO.
- As contribuições sociais criadas pela Lei
   Complementar nº 110/2001 subsumem-se, quanto à sua precisa
   natureza  jurídica, ao conceito de "contribuições sociais gerais"
   (ADI 2.556-MC/DF), achando-se submetidas, por isso mesmo, ao
   princípio da anterioridade geral, que, previsto no art. 149,
   "caput", da Carta Política, qualifica-se como expressiva garantia
   constitucional, de ordem tributária, instituída em favor dos
   contribuintes. Precedentes.